Tribunal: TJMT
Processo: 1064704-19.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064704-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALDICE RODRIGUES DOURADO DOS SANTOS - CPF: 832.033.701-15 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1064704-19.2023.8.11.0001.

ORIGEM:
1º
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

RECORRIDO:
VALDICE RODRIGUES DOURADO DOS SANTOS.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
07/05/2026 (VÍDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA DA EDUCAÇÃO. SISTEMA REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo a servidora ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, com efeitos retroativos a partir de novembro de 2018.

O recorrente sustenta ausência de previsão legal específica para a categoria, impossibilidade de aplicação da Lei Complementar nº 502/2013, necessidade de regulamentação específica e violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF e à Súmula nº 24 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o sistema remuneratório por subsídio previsto na LC nº 50/1998 impede o pagamento de adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se existe previsão legal suficiente para concessão da verba à categoria da servidora; (iii) determinar se a ausência de regulamentação específica da LC nº 502/2013 inviabiliza o reconhecimento do direito; e (iv) verificar se a prova pericial produzida comprova exposição habitual a agentes insalubres em grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º, XXIII, da CF/1988, aplicado aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, assegura o direito ao adicional de remuneração para atividades insalubres, tratando-se de garantia constitucional que não pode ser afastada por norma infraconstitucional.

A vedação contida no art. 44 da LC nº 50/1998 alcança vantagens remuneratórias ordinárias, mas não impede o pagamento de verba compensatória e protetiva relacionada à saúde do trabalhador, como o adicional de insalubridade.

O art. 87 da LC nº 04/1990 prevê expressamente o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores estaduais que exerçam atividades em condições insalubres, constituindo base legal aplicável à categoria da servidora.

A LC nº 502/2013 regulamenta os critérios e valores do adicional de insalubridade para os servidores do Poder Executivo Estadual, sem excluir os servidores da educação.

A interpretação restritiva de que somente lei específica da carreira poderia prever o adicional contraria a garantia constitucional e inviabiliza o exercício de direito assegurado pela Constituição.

A ausência de regulamentação específica prevista na LC nº 502/2013 não impede o reconhecimento do direito quando a própria legislação estabelece os critérios técnicos de aferição da insalubridade com base na NR-15.

A omissão administrativa na edição de regulamentação não pode suprimir direito constitucionalmente assegurado ao servidor público.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF não é violada quando o Judiciário apenas reconhece direito remuneratório já previsto na Constituição e em legislação estadual vigente.

O laudo pericial judicial, elaborado sob o contraditório e com fundamento no Anexo 14 da NR-15, comprova exposição habitual da servidora a agentes biológicos em grau máximo decorrente da limpeza de banheiros de uso público.

A ausência de contraprova técnica apta a infirmar as conclusões da perícia judicial mantém íntegra a conclusão acerca da caracterização da insalubridade em grau máximo.

A sentença aplica corretamente os critérios legais de fixação do adicional e os índices de correção monetária previstos pela jurisprudência e pela EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O sistema remuneratório por subsídio não afasta o direito constitucional ao adicional de insalubridade. 2. O adicional de insalubridade possui natureza compensatória e protetiva da saúde do trabalhador, não se confundindo com gratificações remuneratórias ordinárias. 3. A previsão do adicional de insalubridade no estatuto geral dos servidores estaduais e em legislação específica do Poder Executivo satisfaz a exigência de previsão legal da verba. 4. A ausência de regulamentação administrativa não impede o reconhecimento judicial do adicional quando a lei já estabelece critérios técnicos suficientes para aferição da insalubridade. 5. O laudo pericial judicial constitui meio adequado para comprovação da exposição habitual a agentes insalubres.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, §3º; LC nº 04/1990, art. 87; LC nº 50/1998, art. 44; LC nº 502/2013, arts. 1º, §4º, 2º, §1º, III, e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 24.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 349942871), que homologou o projeto de sentença elaborada por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o demandado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, na forma do art. 2º, §1º, inciso III, da Lei Complementar nº 502/2013, com efeitos retroativos a partir de novembro de 2018.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) ausência de previsão legal específica para concessão do adicional à categoria, diante da vedação expressa do art. 44 da Lei Complementar nº 50/1998, que estabelece sistema remuneratório de subsídio em parcela única; b) impossibilidade de aplicação da Lei Complementar nº 502/2013 à categoria, por força do princípio da especialidade normativa; c) inaplicabilidade da LC nº 502/2013 por ausência de regulamentação específica prevista em seu art. 1º, §4º; e d) violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF e à Súmula nº 24 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 349942873), pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando que o adicional de insalubridade encontra amparo na Constituição Federal (art. 7º, XXIII c/c art. 39, §3º), na Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais) e na Lei Complementar nº 502/2013, além de estar devidamente comprovado por laudo pericial conclusivo.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central é saber se a servidora, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, tem direito ao adicional de insalubridade, considerando a vedação do art. 44 da LC nº 50/1998 e a existência de laudo pericial que comprovou a insalubridade em grau máximo.

A resposta é afirmativa.

O art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) assegura a
todos
os trabalhadores o adicional de remuneração para atividades insalubres.

O art. 39, §3º, do texto constitucional, estende expressamente esse direito aos servidores públicos.

Trata-se de norma constitucional de
eficácia plena
, que não pode ser suprimida por lei infraconstitucional, qualquer que seja ela.

O art. 44 da LC nº 50/1998, ao vedar "
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio ou outra espécie remuneratória
" além do subsídio, não pode alcançar o adicional de insalubridade, porque isso implicaria negar direito expressamente garantido pela Constituição. Norma estadual não tem esse poder.

A vedação do art. 44 da LC nº 50/1998 é válida para vantagens remuneratórias de natureza comum — gratificações de desempenho, adicionais de função, prêmios de produtividade. Não alcança, porém, parcelas de natureza compensatória e protetiva à saúde do trabalhador, como é o adicional de insalubridade, cuja raiz está na CF/1988.

Portanto, a tese central do recurso — de que a vedação do art. 44 da LC 50/1998 impede o pagamento do adicional —
não prospera
.

No âmbito das Turmas Recursais, a Súmula nº 24 exige dois requisitos: a) previsão em lei específica da categoria, municipal ou estadual; e b) laudo pericial.
Ambos estão presentes
.

Quanto à previsão legal, o art. 87 da Lei Complementar nº 04/1990 — Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso — prevê
expressamente
o adicional de insalubridade para servidores que trabalham habitualmente em condições insalubres.

O estatuto é a lei geral aplicável a
todos
os servidores estaduais, inclusive os da educação,
naquilo que a lei específica da categoria for omissa ou
incompatível
com o texto constitucional
.

Além disso, a Lei Complementar Estadual nº 502/2013 regulamenta
especificamente
os critérios e valores do adicional de insalubridade para os servidores do Poder Executivo Estadual, sem excluir qualquer categoria. Seu art. 2º é claro:
os servidores que trabalham habitualmente em locais insalubres fazem jus ao adicional, conforme o grau de exposição
.

A interpretação do Estado — de que "
lei específica da categoria
" significa necessariamente uma lei que trate exclusivamente dos servidores da educação e preveja o adicional — é
excessivamente restritiva
e conduziria ao absurdo de negar direito constitucional simplesmente porque o legislador estadual foi omisso na lei da carreira.
Isso não é o que a Súmula nº 24 exige
.

Os requisitos da Súmula nº 24 estão satisfeitos.

O recorrente argumenta que a LC nº 502/2013 exige regulamentação específica para definir os locais insalubres e os servidores beneficiários, e que essa regulamentação nunca foi editada.

O argumento
não
convence por duas razões objetivas.

Primeiro, o próprio art. 3º da LC nº 502/2013 já estabelece o critério técnico de aferição: a insalubridade será caracterizada com base nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR-15. Ou seja, a lei já fornece o parâmetro técnico necessário, tornando a regulamentação específica dispensável para o caso concreto.

Segundo, a omissão do Poder Executivo em regulamentar a lei não pode prejudicar o servidor. Permitir que a inércia administrativa suprima direito constitucional seria premiar o descumprimento da lei pelo próprio Estado.

O laudo pericial judicial, elaborado com base na NR-15, supre adequadamente essa lacuna regulamentar.

A Súmula Vinculante nº 37 veda ao Judiciário criar vantagens remuneratórias não previstas em lei, sob o fundamento de isonomia.

No caso,
não há criação judicial de vantagem
. O que se faz é reconhecer e aplicar direito já previsto na Constituição Federal (art. 7º, XXIII c/c art. 39, §3º), na LC nº 04/1990 (art. 87) e na LC nº 502/2013 (art. 2º),
devidamente comprovado por laudo pericial
. Isso é função jurisdicional típica — não invasão da competência legislativa.

O laudo pericial judicial (ID 349942863) concluiu, com base no Anexo 14 da NR-15, que
a servidora está exposta a agentes biológicos em grau máximo
, em razão da limpeza de banheiros de uso público frequentados por número indeterminado de pessoas.

O Estado não apresentou contraprova técnica capaz de infirmar essa conclusão. Limitou-se a argumentos jurídicos sobre a ausência de previsão legal — tese que, como demonstrado,
não prospera
.

A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, é o meio adequado para comprovar a insalubridade, conforme pacificado pela jurisprudência desta Turma Recursal.

A sentença reconheceu o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo,
fixou o valor em R$ 370,00 mensais conforme o art. 2º, §1º, III, da LC nº 502/2013
, determinou o pagamento retroativo a partir de novembro de 2018 e aplicou corretamente os índices de correção monetária (IPCA-E até 30/11/2021 e SELIC a partir de 1º/12/2021, conforme a EC nº 113/2021).

Não há nenhum ponto a reformar.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Determino, ainda, que a reclamante apresente planilha de cálculo discriminada na fase de cumprimento de sentença, nos termos da sentença e desta decisão, observando o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026